Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700864-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO ARMANDO CORREA ZANINA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA em favor de TIAGO ARMANDO CORREA ZANINA, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama (Id. 80141982 – pp. 2/3) que, nos autos do processo no 0715459-46.2025.8.07.0004, manteve a prisão preventiva do ora paciente, decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Eis o teor da decisão: “(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva de TIAGO ARMANDO CORREA ZANINA (ID 261731358). Instado a se manifestar sobre a situação prisional, o Parquet postulou a manutenção da prisão (ID 261795513). É o que importa relatar. DECIDO. No caso em análise, verifico que a prisão preventiva foi fundamentada, entre outros elementos, na necessidade de resguardar a ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Assim, em que pese os argumentos da Defesa do acusado, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas lna decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Isso é, na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. Ademais, conforme bem ponderou o Ministério Público na manifestação de ID 261795513, o histórico processual demonstra que as medidas protetivas anteriormente deferidas foram ineficazes para conter a conduta do custodiado, que, conforme relato da própria ofendida, realizou reiteradas ligações telefônicas e enviou mensagens de texto, em flagrante descumprimento da ordem judicial de não manter contato, expondo a vítima a constrangimento, intimidação e risco psicológico, o que culminou na lavratura de relatório de violação de direitos e na expedição de mandado de prisão, devidamente cumprido. Soma-se a esse contexto a existência, nos autos, de registro fotográfico de arma de fogo (ID 261188944), elemento que, embora não tenha afastado a conclusão técnica quanto à inexistência de registro formal em nome do investigado, agrava significativamente o cenário de risco à luz da dinâmica da violência doméstica, pois potencializa o temor da vítima, amplia a capacidade de intimidação e eleva a periculosidade concreta, reforçando a necessidade da custódia cautelar para neutralização do risco e prevenção de desfechos mais gravosos. No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada de forma devidamente fundamentada, com base na periculosidade evidenciada pela conduta do agente. A gravidade dos fatos, associada ao histórico de violência e ao risco extremo identificado, demonstra a total insuficiência de medidas protetivas ou cautelares diversas da prisão, impondo-se a manutenção da custódia para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada”. (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no PJe: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido, mais recentemente, Acórdão 1311091, 07501671320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por todo o exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de TIAGO ARMANDO CORREA ZANINA, mantendo-se a custódia cautelar, por se tratar de medida proporcional e necessária, sem prejuízo de posterior reapreciação por ocasião da audiência de instrução e julgamento no feito principal. Requisite-se, COM URGÊNCIA, a distribuição do respectivo inquérito policial (ocorrência policial n. 166/2026-0 - 20a DPDF), vincule-se a prisão preventiva àqueles autos e, após, arquive-se o presente incidente. Intimem-se. Cumpra-se.” (Id. 80141982 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 80141972 – pp. 1/3 e Id. 80144461 – p. 1), a parte impetrante sustenta que o decisum incorre em manifesto constrangimento ilegal, já que se fundamenta em uma presunção de periculosidade não demonstrada nos elementos dos autos. Enfatiza que a medida é desnecessária e desproporcional. Alega que a insistência nos contatos, embora configure o descumprimento formal da medida, não pode ser dissociada de seu conteúdo, já que as mensagens se limitaram a informar à vítima que o paciente precisava conversar com ela, sem tom ameaçador, coativo ou intimidatório. Destaca que a multiplicidade de ligações não atendidas, por si só, não se traduz em risco à integridade física ou psicológica da vítima, mas sim em uma tentativa inábil e reprovável de comunicação. Argumenta, em suma, que a foto com a arma de fogo foi interpretada de forma a supervalorizar o temor subjetivo da vítima em detrimento da realidade fática. Afirma que a citada foto foi enviada por terceiros, bem como que a diligência estatal de busca e apreensão resultou infrutífera, já que o armamento não foi localizado. Alega que houve considerável lapso temporal entre o descumprimento e a prisão (14 dias), sendo que em tal período não houve contato do ora paciente com a vítima. Aduz que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, bem como que a manutenção da prisão preventiva representa uma antecipação de pena. Pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares. Ao final, “a concessão liminar do habeas corpus para substituir a prisão por cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura, e no mérito a manutenção da liberdade” (p. 3). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção e restrição à liberdade do paciente, considerando que a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas à conduta do ora paciente, em especial considerando que, inobstante existir determinação proibindo a aproximação, a menos de 200 (duzentos) metros, e contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, consoante decisão proferida nos autos no 0715459-46.2025.8.07.0004 (Id. 261687039 – pp. 19/22 dos autos no 0715459-46.2025.8.07.0004), de ciência do ora paciente, ele, conforme noticiado, voltou a ter contato com sua ex-companheira, por meio telefônico, seja por ligações, seja mensagens de texto. Além disso, há notícia nos autos de origem de que, além do ora paciente possuir uma arma de fogo, já que consta registro fotográfico nos autos do aludido elemento bélico, o recorrente tem antecedentes por injúria e ameaça, restando, em tese, evidenciado que a violência doméstica não é um fato isolado. Dessa forma, tendo em vista as informações dos autos, de que o ora paciente, mesmo ciente da imposição de restrição de contato com a vítima, em princípio, teria descumprido as referidas medidas de forma reiterada, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe no presente momento. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular a respeito da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Registre-se, neste ponto, que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos exatos termos dos autos, ou seja, em virtude de crime praticado em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Além do mais, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como atividade lícita e residência fixa, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora